Tribunal: TJES
Processo: 5011214-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011214-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVANI INACIO DOS SANTOS e outros

COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E AINDA NÃO CUMPRIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de pacientes, denunciados por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES que decretou a prisão preventiva dos pacientes, com mandados ainda não cumpridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, por suposta ausência de fundamentação idônea, excesso de rigor e afronta ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente, com base nos elementos colhidos na investigação, apontando indícios de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
) e risco à ordem pública e à instrução criminal (
periculum libertatis)
, especialmente diante da gravidade do crime imputado e da vulnerabilidade da vítima.

4. Condições pessoais favoráveis dos pacientes não afastam, por si sós, a necessidade da medida cautelar, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A fundamentação das decisões é concreta e contextualizada, não sendo genérica ou automatizada.
6. A ausência de cumprimento dos mandados não retira a atualidade do risco nem a legitimidade do decreto judicial.

7. Não se verificando ilegalidade manifesta ou abuso de poder, impõe-se a denegação da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser decretada com base em decisão fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, mesmo que os mandados ainda não tenham sido cumpridos.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, quando presentes os pressupostos legais e necessidade da medida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 312, caput e §2º; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 884908, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
11214
-
30
.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
DAVIDSON PEIXOTO OLIVEIRA

PACIENTE
S
:
LAFAIETE DOS SANTOS MEIRA e GEOVANI INÁCIO DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LAFAIETE DOS SANTOS MEIRA e GEOVANI INÁCIO DOS SANTOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, nos autos de nº 5000846-34.2024.8.08.0052, decretou a prisão preventiva dos pacientes, sob a acusação da prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, com mandados de prisão expedidos em 26 de maio de 2025, os quais ainda não foram cumpridos.

O impetrante alega, em síntese, que há flagrante constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes é genérica, sem fundamentação e objetiva quanto à necessidade da medida extrema, destacando, ainda, que os pacientes sempre estiveram à disposição da Justiça e possuem condições pessoais favoráveis, o que configuraria evidente excesso de rigor e afronta ao princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Diante dos fundamentos apresentados, requer, a concessão da ordem de Habeas Corpus para revogar os mandados de prisão preventiva expedidos contra os pacientes.

A autoridade coatora prestou informações no ID nº 15059185.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID nº 15341667) opinando pelo conhecimento e denegação da
writ
.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos se restringe à alegada ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, medida cuja execução ainda não se concretizou, conforme admitido pela própria impetração.

Assim, não se trata de análise sobre eventual constrangimento ilegal decorrente de prisão já efetivada, mas, sim, da validade dos decretos de prisão preventiva ainda pendentes de cumprimento.

Segundo consta dos autos de origem e das informações prestadas pela autoridade coatora, os pacientes foram denunciados pela suposta prática de estupro de vulnerável, atribuindo-se a ambos atos libidinosos e conjunção carnal, praticados contra criança de 10 (dez) anos, fato que, segundo laudo laboratorial, resultou em gravidez, posteriormente interrompida por aborto espontâneo.

A narrativa da vítima, constante do inquérito policial, descreve que ambos os acusados passaram a manter contato com a menor por mensagens, persuadindo-a a ir até o alojamento onde estavam hospedados. Lá, segundo os elementos constantes dos autos, Geovani teria iniciado os atos libidinosos e, em seguida, Lafaiete teria praticado conjunção carnal com a criança. A denúncia foi recebida, e os mandados de prisão preventiva foram expedidos com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal.

A decisão judicial que decretou a prisão dos pacientes encontra-se motivada nos elementos colhidos durante a fase inquisitorial, com destaque para o boletim de ocorrência, o laudo laboratorial e os depoimentos prestados sob contraditório judicial. A fundamentação apresenta-se suficiente, nos termos exigidos pelo art. 312, §2º, do CPP, ao apontar a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos indícios de autoria e materialidade, e o
periculum libertatis
, evidenciado pelo risco à ordem pública e à instrução criminal, considerando a natureza dos fatos, o modus operandi e a vulnerabilidade extrema da vítima.

A alegação de que os acusados colaboraram com a investigação e se apresentaram espontaneamente à autoridade policial, embora relevante, não possui o condão de, por si só, infirmar os fundamentos concretos da medida cautelar impugnada, sobretudo em face da gravidade da conduta imputada, cujos reflexos na integridade física e psíquica da vítima não podem ser desconsiderados.

Com efeito, cumpre destacar, que é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ – HC: 884908, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 16/02/2024).

Também não procede o argumento de que a fundamentação seria genérica.

Isso porque, conforme analisado, tanto a decisão inicial de decretação da prisão quanto a que manteve sua vigência em sede de resposta à acusação delinearam os elementos fáticos e jurídicos justificadores da medida, indicando de forma objetiva e contextualizada os riscos à ordem pública e à instrução criminal, não se tratando, pois, de decisão sem explicações ou feita de forma automática.

Neste contexto, cumpre ressaltar, que o
habeas corpus
não é a via processual adequada para o revolvimento aprofundado da matéria probatória, tampouco para antecipar juízo sobre a eventual responsabilidade penal dos acusados.

A controvérsia aqui examinada se limita à legalidade formal e material da decisão judicial que, à luz do estado de cognição sumária próprio da fase processual, encontrou suporte nos elementos de prova existentes.

Por fim, o fato de os mandados ainda não terem sido cumpridos não retira a atualidade do

periculum libertatis
, nem a legitimidade do controle judicial sobre a existência ou não de ilegalidade na ordem de prisão. O que se questiona é a validade da medida em si, e não o estado de liberdade momentânea dos pacientes.

Diante da inexistência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado, bem como da presença dos requisitos legais exigidos para a decretação da prisão preventiva,
CONHEÇO

do presente
habeas corpus
e

DENEGO A ORDEM ALMEJADA
, mantendo-se válidos os decretos de prisão preventiva expedidos em desfavor dos pacientes.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Elimar Pinto - Acompanho o e. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o e. Relator.

É como voto.